Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITOS EM NOME DA PROPRIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA REGULADOS POR NORMATIVO ESPECÍFICO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ-RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (reconvinda) visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos extrapatrimoniais. Por sua vez, a apelação interposta pela parte ré (reconvinte) objetiva a aplicação dos índices de atualização monetária e juros incidentes sobre o valor da condenação reconvencional.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, proprietária de imóvel alugado verbalmente, solicitou a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento do inquilino; (ii) a parte ré não atendeu ao pedido de suspensão, tendo em vista a ausência de prova da locação e da impossibilidade de acesso ao hidrômetro; (iii) o débito gerado deu causa à “negativação” do nome da autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) seria possível o recolhimento posterior das custas iniciais em sede de reconvenção; (ii) a autora poderia ser exonerada do pagamento de débitos de consumo em imóvel de sua propriedade, pois alugado verbalmente para terceiro; (iii) teria ocorrido fato gerador de dano extrapatrimonial; (iv) os critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao débito teriam sido corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reconvenção, mesmo proposta com recolhimento das custas após intimação, é válida, pois a lei de regência assegura à parte a oportunidade de sanar irregularidades formais da petição inicial (CPC, art. 321).
5. A responsabilidade pelo débito persiste na pessoa da proprietária enquanto não houver formalização do contrato de locação, sendo legítima a cobrança pela concessionária em caso de ausência de prova do vínculo com terceiro usuário (Resolução ADASA n.o 14/2011, art. 14, § 1o; Decreto Distrital n.o 26.590/2006, arts. 14, § 1o e 59).
6. O pedido de suspensão do fornecimento foi frustrado por impedimento operacional de acesso ao hidrômetro no interior do imóvel, o que não caracteriza falha na prestação do serviço.
7. A inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, derivada de débito legítimo, não configura dano extrapatrimonial, por inexistência de ato ilícito da parte ré (CC, arts. 12, 186 e 188, I).
8. A condenação decorrente de inadimplemento em serviço público regulado sujeita-se aos índices específicos estabelecidos na regulamentação setorial, sendo inaplicável a taxa SELIC quando houver norma legal própria (Resolução ADASA no 14/2011, art. 111; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 44). No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação da autora desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 188, I; CPC, arts. 321, 343 e 485, IV; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 14, § 1o e 111; Decreto Distrital no 26.590/2006, arts. 14, § 1o, 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n.o 1918045, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 17/09/2024; TJDFT, acórdão n.o 1892581, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01/08/2024; TJDFT, acórdão n.o 1883574, rel. Des. Alfeu Machado, j. 19.06.2024; TJDFT, 0729729-31.2018.8.07.0001, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 13/09/2019; TJDFT, 0716629-46.2017.8.07.0000, rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 29/01/2019.